Tribunal: STJ
Processo: 0027883-05.2012.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779908 - SC (2024/0405899-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BRINQUEDOS E PRODUTOS PARA BAZAR N.J. LTDA
ADVOGADOS
: GÉLSON JOEL SIMON - SC016971
PAULO CÉSAR PAZIN - SC026871
JOELMIR JOSÉ SIMON - SC032555
TANIA VEZARO - SC040155
DIONATO PONTES - SC027822
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : MÁRCIO LUIZ FOGACA VICARI - SC009199
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
DEMANDANTE.
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO
IMÓVEL TEMA 1.004 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NESTA
CORTE:
ILEGITIMIDADE.
ARGUIÇÃO.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pela ora
Agravante contra a Agravada, requerendo indenização por "desapropriação
indireta" decorrente da implantação da Rodovia/SC 283. Na sentença,
julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a sentença foi reformada, para
reconhecer a ilegitimidade da demandante e julgar extinto o feito. No STJ,
cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
II - Como já dito, não ocorre preclusão ou coisa julgada,
porquanto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz
questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de
o que afasta a suposta ofensa aos
jurisdição ou mesmo declarada de ofício"
Documento eletrônico VDA50845860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 32579ed1-c847-47c0-9edc-8fd415867d1c

arts. 471, 473 e 512 do CPC de 1973 e arts. 505 e 507 do CPC de 2015.
(AgInt no AREsp n. 2.696.621/MA, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no
30/4/2025
7/5/2025
AREsp n. 2.625.107/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
10/12/2024
13/12/2024
2.075.944/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
6/6/2022
9/6/2022

III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n.
83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 32579ed1-c847-47c0-9edc-8fd415867d1c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779908 - SC (2024/0405899-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BRINQUEDOS E PRODUTOS PARA BAZAR N.J. LTDA
ADVOGADOS
: GÉLSON JOEL SIMON - SC016971
PAULO CÉSAR PAZIN - SC026871
JOELMIR JOSÉ SIMON - SC032555
TANIA VEZARO - SC040155
DIONATO PONTES - SC027822
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : MÁRCIO LUIZ FOGACA VICARI - SC009199
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
DEMANDANTE.
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO
IMÓVEL TEMA 1.004 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NESTA
CORTE:
ILEGITIMIDADE.
ARGUIÇÃO.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pela ora
Agravante contra a Agravada, requerendo indenização por "desapropriação
indireta" decorrente da implantação da Rodovia/SC 283. Na sentença,
julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a sentença foi reformada, para
reconhecer a ilegitimidade da demandante e julgar extinto o feito. No STJ,
cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
II - Como já dito, não ocorre preclusão ou coisa julgada,
porquanto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz
questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de
o que afasta a suposta ofensa aos
jurisdição ou mesmo declarada de ofício"
Documento eletrônico VDA49896338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: cbe6789f-9911-4cfe-a4b6-5d4b8b38831b

arts. 471, 473 e 512 do CPC de 1973 e arts. 505 e 507 do CPC de 2015.
(AgInt no AREsp n. 2.696.621/MA, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no
30/4/2025
7/5/2025
AREsp n. 2.625.107/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
10/12/2024
13/12/2024
2.075.944/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
6/6/2022
9/6/2022

III - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n.
83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO
DEMANDANTE. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. TEMA 1.004 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA
DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NA TESE. PRECEDENTES DESTA
CORTE. RECURSO PROVIDO.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA49896338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: cbe6789f-9911-4cfe-a4b6-5d4b8b38831b

Ao contrário do que argumenta a parte agravante, a decisão agravada merece
ser mantida pelos seus fundamentos.
Como já dito, não ocorre preclusão ou coisa julgada, porquanto, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a legitimidade das partes,
por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser
o que
alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício"
afasta a suposta ofensa aos arts. 471, 473 e 512 do CPC de 1973 e arts. 505 e 507 do
CPC de 2015.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS TRANSITADOS EM JULGADO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. NÃO
PRECLUSÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS, PELA ILEGITIMIDADE ATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina,
de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária
para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a legitimidade das partes, por
constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a
qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
5. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.696.621/MA, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/4/2025
7/5/2025

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ AFASTADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. DISCUSSÃO ACERDA DA LEGITIMIDADE ATIVA.
Documento eletrônico VDA49896338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: cbe6789f-9911-4cfe-a4b6-5d4b8b38831b

PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. SENTENÇA
COLETIVA GENÉRICA. AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE EM CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
I - Na origem, a servidora apresentou pedido de cumprimento individual de sentença
coletiva decorrente de título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 6542/2005,
ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão -
SINTSEP/MA, em que se reconheceu o direito de seus substituídos à diferença de 3,17%
sobre os vencimentos percebidos a partir da conversão de cruzeiro para URV.
II - Após sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, o Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão negou provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que
a parte recorrente pertence à categoria não abrangida pelo SINTSEP-MA. Logo, conclui-se
pela ilegitimidade ativa da exequente para executar a obrigação de fazer contida na sentença
da ação ordinária proposta pelo SINTSEP-MA, tendo em vista a vedação decorrente do
princípio da unicidade sindical.
III - De início, em nova análise da questão, verifica-se que a matéria ora discutida foi
devidamente prequestionada, especialmente considerando a manifestação expressa sobre a
matéria debatida no recurso especial na ocasião do julgamento dos embargos declaratórios
pela Corte de origem e, ainda, não demanda exame do conjunto fático-probatório dos autos,
uma vez que se discute a ocorrência da preclusão sob a ótica do momento adequado para a
aferição da legitimidade ativa da parte exequente. Desse modo, é de rigor o provimento do
agravo interno com intuito exclusivo de afastar a incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ
e passa-se a novo exame do agravo em recurso especial.
IV - No caso dos autos, a parte ora recorrente busca o afastamento do reconhecimento
da ilegitimidade para figurar no polo ativo do presente cumprimento individual de sentença
coletiva, ao argumento de que, uma vez que ele tenha figurado em lista de cálculos da
Contadoria Judicial na fase de liquidação coletiva e não tendo sido impugnada sua
participação naquele momento processual, não cabe mais se discutir sua legitimidade dada a
preclusão da referida discussão.
V - A Segunda Turma em julgados recentes (AgInt no AREsp n. 2.514.570/MA e
AgInt no AREsp n. 2.531.955/MA, ambos de relatoria do Ministro Afrânio Vilela), em que
se discutiu a legitimidade ativa da parte exequente em cumprimentos individuais de
sentença decorrente do mesmo título coletivo, alinhou o entendimento no sentido de que "A
legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem
pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de
ofício". Na mesma linha, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.075.944/MA, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
6/6/2022
9/6/2022
REsp n. 1.448.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 568.904/RS, relatora Ministra
16/8/2018
22/8/2018
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
28/5/2018
VI - Agravo interno não provido, por fundamento diverso (AgInt no AREsp n.
2.625.107/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
10/12/2024
DJEN de
).
13/12/2024
Documento eletrônico VDA49896338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: cbe6789f-9911-4cfe-a4b6-5d4b8b38831b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PROVIMENTO NEGADO.
1. Verifica-se inexistir a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
pois a prestação jurisdicional havia sido dada na medida da pretensão deduzida, consoante
se depreende da análise do acórdão recorrido. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do
julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial.
Incidência no presente caso da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública (e.g.
prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais,
incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo
/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias" (REsp
1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/5/2020
27/5/2020
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.583.922/MA,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
).
21/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
FUNDAMENTO QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
1. Afasta-se a ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No caso, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A respeito do tema:
Documento eletrônico VDA49896338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: cbe6789f-9911-4cfe-a4b6-5d4b8b38831b

AgInt no REsp 1711262/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1679006/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
17/2/2021
.
23/2/2021
3. No mais, o acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, firme no sentido de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições
da ação, perfaz questão de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau
de jurisdição ou mesmo declarada de ofício.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.075.944/MA, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/6/2022
9/6/2022

Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do
a
permissivo constitucional.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49896338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:23
Código de Controle do Documento: cbe6789f-9911-4cfe-a4b6-5d4b8b38831b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.908 / SC
Número Registro: 2024/0405899-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00278830520128240018
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRINQUEDOS E PRODUTOS PARA BAZAR N.J. LTDA
ADVOGADOS
: GÉLSON JOEL SIMON - SC016971
PAULO CÉSAR PAZIN - SC026871
JOELMIR JOSÉ SIMON - SC032555
TANIA VEZARO - SC040155
DIONATO PONTES - SC027822
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : MÁRCIO LUIZ FOGACA VICARI - SC009199
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BRINQUEDOS E PRODUTOS PARA BAZAR N.J. LTDA
ADVOGADOS
: GÉLSON JOEL SIMON - SC016971
PAULO CÉSAR PAZIN - SC026871
Documento eletrônico VDA50819209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:38
Código de Controle do Documento: 41cce777-c48b-4fe7-9170-9ced2a164303

JOELMIR JOSÉ SIMON - SC032555
TANIA VEZARO - SC040155
DIONATO PONTES - SC027822
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : MÁRCIO LUIZ FOGACA VICARI - SC009199
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:38
Código de Controle do Documento: 41cce777-c48b-4fe7-9170-9ced2a164303